Tribunal: TJSP
Processo: 1065808-02.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo internacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso da requerida – Atraso demasiado – Assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo internacional – Falha na prestação de serviço – Sentença de procedência – Recurso da requerida – Atraso demasiado – Assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Falha na prestação de serviço caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório, de R$ 10.883,20 - Inviabilidade – Montante adequado às circunstâncias do caso concreto, em que o atraso de voo de 24 horas acarretou perda de diária de hotel em Paris, bem como a acomodação no período de atraso ocorreu de forma defeituosa - Sentença mantida – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.